Tribunal: TJSP
Processo: 1042656-46.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. UNIESP PAGA. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA PAGAMENTO DE FIES. ALUNO DESISTENTE. "EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS". TESE DE SUBJETIVIDADE.
1. Para que a Uniesp pague o FIES do aluno aderente ao programa Uniesp Paga, o discente deve cumprir alguns requisitos, entre os quais concluir o curso. O autor não concluiu o curso, desistindo dele no

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. UNIESP PAGA. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA PAGAMENTO DE FIES. ALUNO DESISTENTE. "EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS". TESE DE SUBJETIVIDADE.
1. Para que a Uniesp pague o FIES do aluno aderente ao programa Uniesp Paga, o discente deve cumprir alguns requisitos, entre os quais concluir o curso. O autor não concluiu o curso, desistindo dele no terceiro ano.
2. A sentença não é omissa quanto a uma denominada "tese de subjetividade", qualquer que seja o intuito por trás dessa alegação. O autor não cumpriu um requisito objetivo, não havendo necessidade de se verificar se os demais requisitos do negócio eram abusivos.
3. O autor não solicitou a declaração de inexigibilidade de cobrança do período posterior a sua desistência do curso. Não se sabe nem se há ou haverá cobrança desse período. A sentença não é omissa quanto a tema não levado a conhecimento do juiz.
4. Recurso não provido.